Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722897-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANI FLORENCIO VIEIRA RECORRIDO: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEITADA. IMÓVEL FUNCIONAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE E ESBULHO. DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL. DESPESAS DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração da posse do autor no imóvel e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao ressarcimento de despesas arcadas pelo autor. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por danos morais. 2. O cumprimento da obrigação em razão/virtude de decisão judicial, por não ser voluntário, não importa em preclusão lógica ao direito de recorrer. 3. O art. 561 do CPC estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse. In casu, demonstrada a presença dos requisitos ensejadores à proteção possessória, impõe-se a reintegração. 4. O dano moral se caracteriza quando há violação a direito da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento e fere a dignidade da pessoa humana, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 6. In casu, não restou demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. Não há se falar, portanto, em litigância de má-fé. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, argumentando que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a proteção possessória deferida. Sustenta que seria incontroverso o fato de que o ora recorrido deixou espontaneamente o imóvel PNR, comunicando sua saída à Prefeitura Militar, de maneira que não é possível permitir-lhe a reintegração da posse de imóvel de uso especial, que pertence à União, ente legitimado para requerer o bem. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 561, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Diversamente do alegado pela apelante, esta não tomou conhecimento de sua obrigação de desocupar o imóvel apenas com a propositura da presente demanda (em 17 de agosto de 2020 – data da citação), haja vista ter declarado/confessado na exordial da ação de divórcio litigioso (ajuizada em 22/02/2019 – autos no 0708923-90.2019.8.07.0016) ter o autor reiteradamente lhe comunicado que, com o fim do casamento, teria de sair do imóvel funcional (...) Ademais, o autor, em 12/02/2020 e 07/07/2020, formulou, junto à Prefeitura Militar de Brasília, a extinção do termo de permissão e uso (...) o fato de o autor não residir mais no imóvel não exclui sua responsabilidade, haja vista a extinção do termo de permissão e uso apenas se concretizar com a desocupação do imóvel funciona” (ID 26352101). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido: AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019; a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020; e decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029